Tribunal: TJSP
Processo: 2042752-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegações de Omissões e Contradições – Ocorrência apenas de omissão, com relação aos honorários advocatícios – Exceção de preexecutividade acolhida parcialmente – Possibilidade de fixação de honorários advocatícios em casos de parcial acolhimento do incidente – Aplicação do artigo 85, § 3o, do CPC – Fixação à razão de 15% sobre o valor da execução - Contradição –

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegações de Omissões e Contradições – Ocorrência apenas de omissão, com relação aos honorários advocatícios – Exceção de preexecutividade acolhida parcialmente – Possibilidade de fixação de honorários advocatícios em casos de parcial acolhimento do incidente – Aplicação do artigo 85, § 3o, do CPC – Fixação à razão de 15% sobre o valor da execução - Contradição – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Imprestabilidade da via processual eleita – Nítido caráter infringente do recurso – Embargos acolhidos somente para sanar a omissão apontada.